Tribunal: TJBA
Processo: 8112350-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8112350-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: GILMAIA CARVALHO GONCALVES DE JESUS e outros

Advogado(s):WALTER ALVES SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PRESCRITA EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura integral de internação em UTI de beneficiário em situação de emergência e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) verificar se a operadora podia negar o internamento em UTI sob fundamento de carência contratual; (ii) avaliar se é cabível indenização por danos morais diante da negativa de cobertura.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação contratual favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas.
4. A legislação específica determina cobertura obrigatória para urgência e emergência após 24 horas da contratação (Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, c), entendimento reafirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A solicitação de internação em UTI, diante de quadro grave de taquicardia com risco imediato, caracteriza situação de emergência, tornando abusiva a negativa fundada em carência de 180 dias.
6. A alegação de omissão de doença preexistente não subsiste sem prova de exames prévios ou demonstração de má-fé do segurado, ônus que não foi cumprido pela operadora.
7. A recusa injustificada à cobertura de tratamento de urgência viola o dever de boa-fé, agrava o sofrimento do paciente e configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em UTI em situação de emergência, sendo inaplicável carência superior a 24 horas. 2. A recusa imotivada de cobertura em contexto emergencial configura dano moral indenizável.”
___________________

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, arts. 5º e 196; CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, c, e 35-C; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 597 e 609; STJ, REsp 2.198.561/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23.06.2025; TJBA, Apelação 8006944-58.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 28.07.2025; TJBA, Apelação 0804459-29.2015.8.05.0080, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 25.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8112350-34.2024.8.05.0001
,
figurando como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
e como apelad
os

GILMAIA CARVALHO GONCALVES DE JESUS E OUTRO
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.